Tribunal: STF
Processo: ARE 1273961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - DIVÓRCIO - PARTILHA - BEM PARTICULAR: SUB-ROGAÇÃO - PATRIMÓNIO COMUM: DISPOSIÇÃO: ANUÊNCIA: INDENIZAÇÃO - DÍVIDA: COMUNHÃO: PROVA - IMÓVEL: AQUISIÇÃO: FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VALOR DO BEM: RECURSOS PRÓPRIOS - CONDOMÍNIO CIVIL: DISSOLUÇÃO: PREÇO DA VENDA: DIVISÃO - AGENTE FIDUCIÁRIO - REMANESCENTE - IMÓVEL COMUM: PRESTAÇÃO: PAGAMENTO: CRÉDITO - USO EXCLUSIVO: ALUGUEL: COMPENSAÇÃO.1. Exclui-se da comunhão o bem adquirido em sub-rogação a bem particular, desde que demonstrado que os recursos provenientes da alienação deste foram empregados na aquisição daquele. 2. O cônjuge separado de fato que dispõe de bens do patrimônio comum sem a anuência do outro deve indenizá-lo de sua meação. 3. Não se comunica a divida se é equivoca a prova de seu valor, causa e titularidade. 4. Não sendo vedada por lei, a partilha faz-se preferencialmente na forma proposta pelas partes. 5. Se o valor do imóvel supera o valor do financiamento destinado à sua aquisição, em razão do emprego de recursos oriundos de outra fonte, institui-se entre as partes um condomínio civil cuja dissolução assegura a cada qual a metade do preço da venda do imóvel, remanescente ao pagamento da dívida com a instituição financeira. 6. O cônjuge separado de fato que paga sozinho as prestações de financiamento do imóvel comum, que usa com exclusividade, torna-se, em relação ao outro, credor da metade do valor das prestações e devedor da metade do aluguel mensal, compensando-se as obrigações. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - DIVÓRCIO - FILHO MENOR - ALIMENTOS - FIXAÇÃO: CAPACIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE. Os alimentos devidos a filho menor são fixados em proporção à necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, cumpridamente provadas, atentando-se para a condição econômica das partes (proporcionalidade).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente